Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA ANALISADA. PRECLUSÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ATAS DE ASSEMBLEIAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. APTIDÃO. Não é possível rediscutir matéria já analisada e que se encontra sob o manto da preclusão. Consoante disposto no artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, constitui título executivo extrajudicial. Constatando-se que a Convenção Condominial e as atas de assembleias instituem as contribuições condominiais, consagra todas as bases para o cálculo do valor devido por cada condômino, além de prever o rateio das despesas e a incidência de encargos em caso de inadimplemento, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida no processo de execução, pois o título ostenta todos os requisitos dispostos no artigo 783, do Código de Processo Civil, a saber: certeza, liquidez e exigibilidade.